Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-90.2023.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo a improcedência da ação – Alegação de omissão e contradição no tocante ao mérito – Inocorrência – Questões de mérito conhecidas e julgadas – Erro material no tocante à referência da data em que houve adesão pelos embargados ao saque aniversário do FGTS – Ocorrência – Suprimento – Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo a improcedência da ação – Alegação de omissão e contradição no tocante ao mérito – Inocorrência – Questões de mérito conhecidas e julgadas – Erro material no tocante à referência da data em que houve adesão pelos embargados ao saque aniversário do FGTS – Ocorrência – Suprimento – Acórdão integrado – Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.